Tribunal: TJBA
Processo: 8044263-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044263-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO PAULO LIMA LOPES FROTA

Advogado(s)
:
RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA. LIMITES DA COGNIÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Pedro Paulo Lima Lopes Frota contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com base na comprovação do crédito e da mora. O agravante sustenta a abusividade da cláusula contratual referente à capitalização diária dos juros e requer a revogação da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar de busca e apreensão, proferida com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, observou os pressupostos legais exigidos para sua concessão; (ii) estabelecer se é possível a análise da alegada abusividade de cláusula contratual no âmbito do agravo de instrumento interposto contra a referida decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada observa os limites do rito previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, restringindo-se à verificação da existência do contrato e da constituição válida da mora, comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço do devedor.
A análise de mérito sobre eventual abusividade contratual demanda dilação probatória e não se insere na cognição sumária do juízo liminar nem no escopo do agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1040 reafirma que a contestação na Ação de Busca e Apreensão deve ser apreciada apenas após o cumprimento da medida liminar, sendo prematura qualquer deliberação acerca das alegações defensivas nesse momento processual.
O precedente REsp nº 1.826.463/SC, que trata da ausência de taxa de juros diária como falha no dever de informação, não descaracteriza, por si só, a mora do devedor, a qual subsiste enquanto houver inadimplemento de valores legítimos.
A pretensão do agravante de examinar exaustivamente cláusulas contratuais por meio do agravo desvirtua a natureza instrumental do recurso, cujo limite se restringe à legalidade formal da decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044263-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PEDRO PAULO LIMA LOPES FROTA e como agravado SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)